Tribunal: TJES
Processo: 0012148-50.2019.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012148-50.2019.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SILVIA MORAES DE FREITAS ULTRAMAR e outros

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE E SEQUELAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, retroativamente a 01/05/2017, com correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. Definiu que a fixação dos honorários advocatícios deveria ocorrer na fase de liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a segurada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) definir o termo inicial do benefício; e (iii) estabelecer os critérios aplicáveis à correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente é devido ao segurado quando há a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial atestou que a segurada sofreu acidente de trabalho, ocasionando incapacidade parcial e definitiva para sua atividade habitual, o que justifica a concessão do benefício.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1112886/SP (Tema 156), estabelece que o auxílio-acidente é devido sempre que houver nexo de causalidade entre a redução permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional, independentemente da possibilidade de reversibilidade da doença.

6.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

7.

A correção monetária deve ser aplicada pelo INPC e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG (Tema 905/STJ).

8.

Em razão da sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

9.

O INSS não é isento do pagamento de custas processuais em ações acidentárias ajuizadas na Justiça Estadual, nos termos da Súmula 178 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente é devido quando comprovada a consolidação de lesões decorrentes de acidente que resultem na redução parcial e permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual.

2.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

3.

A correção monetária deve ser aplicada pelo INPC e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança.

4.

A definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

5.

O INSS não goza de isenção de custas em ações acidentárias ajuizadas na Justiça Estadual, conforme a Súmula 178 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Súmula 85/STJ; Súmula 178/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112886/SP (Tema 156), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 12/02/2010; STJ, REsp 1495146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018; STJ, Tema 862.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012148-50.2019.8.08.0011

PARTES: SILVIA MORAIS DE FREITAS ULTRAMAR E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REMETENTE: 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação acidentária ajuizada por
SILVIA MORAIS DE FREITAS ULTRAMAR
, que julgou procedente a pretensão autoral, determinando ao
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
que conceda à requerente o benefício de auxílio-acidente.

Ainda, determinou que no tocante às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo INPC, com juros de mora a partir da citação, calculados pelo índice da caderneta de poupança.

Por fim, por se tratar de sentença ilíquida, observou que a definição do percentual referente aos honorários advocatícios deva ocorrer quando liquidado o julgado.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A requerente propôs a presente ação em desfavor da autarquia previdenciária, alegando ter sofrido acidente de trabalho em 03/12/2013, quando o lavatório do sanitário que higienizava em seu local de labor se desprendeu e lhe atingiu o pé direito, causando grave lesão.

Nesse cenário, disse ter ficado inapta e afastada de suas atividades laborais como auxiliar de serviços gerais, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença previdenciário, quando o correto seria auxílio-doença acidentário.

Considerando a redução da capacidade laborativa e por não poder mais exercer sua função habitual, ante as sequelas sofridas, requereu a concessão do auxílio-acidente, que foi indeferido pelo demandado.

Em contestação de fls. 172/174v., o INSS lega que a segurada não preencheu os requisitos para concessão do auxílio-acidente, consoante disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O juízo de origem reconheceu a procedência da pretensão autoral, porquanto comprovado por meio de laudo pericial que a segurada se encontra parcial e definitivamente com redução da capacidade laborativa após o acidente, não podendo exercer atividades que necessitem do uso de calcados fechados ou botas.

Pois bem.

No que se refere ao pretendido benefício, a teor do disposto no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

Sob esse prisma, no julgamento do REsp 1112886/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 156), o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento de que
“
ser
á devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010).

Realizada a prova pericial, restou atestado no laudo de fls. 205/209 que a autora possui marcha claudicante e
“
está parcial e definitivamente com redução da capacidade laborativa. Não pode exercer atividades laborativas que exijam uso de calçados fechados ou botas, porém, está apta para atividades laborativas em que seja possível exercê-la com calçado aberto.”

Ademais, conforme laudo pericial realizado junto à Justiça do Trabalho (fls. 42/88), a autora apresenta “
marcha atípica sem sinais de lesão neurológica, claudicante à direita. (...) Apesar de não ter sido remanejada na função, sua rotina labora agora é fisicamente restrita sendo obrigatória a utilização de calçado aberto (chinelo), o que certamente reduzirá o campo de atuação profissional após este contrato laboral
.”

Da sentença, por sua vez, extraio:

E, no caso em questão, vislumbro o preenchimento de todos esses requisitos.

De acordo com o profissional nomeado por este juízo, a autora está total e definitivamente incapacitada para o desempenho de sua atividade laboral de auxiliar de serviços gerais:

X- CONSIDERAÇOES FINAIS:

A periciada sofreu um acidente de trabalho em 03/12/2013, conforme CAT (fl. 19), quando teve fratura no pé direito, foi hospitalizada e, um tempo depois, passou por tratamento cirúrgico (relato). Porém, apresenta sequela funcional e estética, pela lesão do hálux direito que não cicatrizou corretamente, apresentando dor e impossibilidade do uso de calçados fechados ou botas.

Está parcial e definitivamente com redução da capacidade laborativa. Não pode exercer atividades laborativas que exijam uso de calçados fechados ou botas, porém, está apta para atividades laborativas em que seja possível exercê-la com calçado aberto. (fls. 209)

Corrobora essa conclusão a documentação acostada pela demandante às fls. 19 (CAT), 21/24 e 129/137 (atestados médicos).

Logo e sem mais delongas, impõe-se a procedência da pretensão autoral para a concessão de auxilio-acidente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA

NECESSÁRIA. AÇAO ACIDENTÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DOS BENEFÍCIOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO PRESENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇAO PRÉVIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

l. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer beneficio previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES; RN 0016662-80.2014.8.08.0024; 1 ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 09/08/2019)

Não obstante, apesar de não estar inválida, podendo exercer outras atividades, restou reconhecido pelo perito que a autora não pode exercer atividades laborativas que utilizem calçados fechados, tal qual a realizada anteriormente, configurando assim incapacidade parcial e definitiva para o labor, fazendo a segurada jus ao benefício relativo ao auxílio-acidente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA INCABÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. POSSÍVEL A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1.
Para concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.
2.
No caso, o laudo técnico pericial foi conclusivo pela inexistência de incapacidade laboral definitiva. 4. Por outro lado a sentença merece reparo, eis que os documentos colacionados permitem concluir pela efetiva ocorrência de acidente de trabalho e de sua relação com a incapacidade temporária, fazendo jus o autor à concessão do auxílio-doença acidentário
5. Apelação conhecida e provida em parte. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0030681-86.2017.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Logo, restando comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, sua consolidação e a redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e/ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida, mostra-se devida a condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-acidente.

Quanto à data de início do benefício, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema Repetitivo 862, fixara o entendimento de que
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”
.

Assim, correta a sentença, integrada pela de id. 11352633, quando determinou que o benefício deverá ser pago a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja, a partir da 01/05/2017, devendo ser mantida nesse ponto.

Também correta a determinação de compensação dos valores recebidos indevidamente na espécie 31 (auxílio-doença previdenciário) com o auxílio da espécie 91 (auxílio-doença acidentário), no período de 01/02/2017 a 30/04/20217.

Quanto aos honorários advocatícios, em se tratando se sentença ilíquida, devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores de auxílio-acidente aos quais a autora faz jus.

Relativamente às custas processuais, aplica-se ao caso a inteligência do verbete sumular nº 178 do c. STJ, segundo o qual “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
”.

No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA COMPROVADA – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA APÓS LIQUIDAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA 1. O auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 2. O laudo pericial (ID nº 5383078) foi categórico ao indicar a incapacidade parcial e permanente do autor e sua incapacidade para voltar à atividade anteriormente desempenhada.
3. Não há que se falar em arbitramento da condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios neste momento, pois, em se tratando de sentença ilíquida, incide o artigo 85, § 4º, II, do CPC. 4.

A teor do que preconiza a súmula 178, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”
. 6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES. Apelação/ Remessa Necessária 5002509-04.2022.8.08.0047. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2023).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de serem devidas as custas processuais nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178.
7) Recurso parcialmente provido. (TJES. 0035441-44.2018.8.08.0024. Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Convocado José Augusto Farias de Souza; Julg. 03/08/2022)

De igual maneira, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, o Tribunal da Cidania, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como,
“quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

Assim, tenho que o
decisum
sob exame não merece retoques.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)